Tribunal: TJDFT
Processo: 0726948-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por C. M. M. da decisão que, nos autos da ação de guarda dos menores H. M. C., L. M. C. e P. M. C. (processo n.o 0719125-87.2023.8.07.0016) ajuizada em desfavor de J. A. C. D. C., restou vazada nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da decisão de ID 159851537, alegando o Embargante/Requerido a ocorrência de omissão. A alegação do Embargante é no sentido de que na contestação ele manifestou interesse na ampliação da convivência com os filhos, sob ao argumento de que o par parental sempre dividiu a responsabilidade e os cuidados com os filhos comuns. Assim, não obstante ele não possuir disponibilidade de almoçar com os filhos as quartas-feiras, em razão de trabalho, ele possui interesse e disponibilidade de conviver com os filhos durante a semana. Contudo, atualmente ele está com limitado acesso aos filhos, em razão da intransigência da Embargada/Requerente. Assim, o Embargante/Requerido pleiteia a ampliação do regime de convivência, nos termos da proposta enviada pela própria Embargada/Requerente a ele no dia 10 de março de 2023 “(...)para que o Pai fique na companhia dos Filhos, quinzenalmente, no período compreendido entre sexta-feira e segunda-feira, buscando-os e os deixando na escola e que na semana que não estiverem em sua companhia no final de semana, que possa buscá-los na escola na terça-feira, ao final da aula, deixando-os novamente na escola na quarta-feira, no início da aula”. Intimada, a parte Embargada/Requerente apresentou as contrarrazões de ID 162971846, defendendo a improcedência dos embargos de declaração manejados. Na oportunidade ela destaca a necessidade de cautela diante dos alegados episódios de violência doméstica, física e psicológica contra os filhos. Instado, o Ministério Público apresentou a manifestação de ID 163659225, na qual se posiciona pelo acolhimento dos embargos de declaração, com a ampliação do regime de convivência entre pai e filhos, pois apesar das alegações da genitora, de prática episódios de violência doméstica, física e psicológica contra os filhos, ela própria apresentou proposta de convivência dos filhos com o genitor, o que faz presumir que não há óbice a regular convivência. Na petição de ID 164206819 o Requerido pleiteou a divisão do período de férias escolares em período igual para cada genitor. A Embargada/Requerente apresentou a petição de ID 164264652 discordando das razões apresentadas pelo Ministério Público, bem como posicionando-se pelo indeferimento do pedido de repartição das férias escolares. É o relatório. Decido. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar, na decisão, sentença ou acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, ou seja; aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. Também são pertinentes na hipótese de existência de erro material no pronunciamento judicial. No caso em exame, reconheço a existência da omissão e passo a análise do pedido formulado. Não obstante as alegações da Embargada/Requerente no sentido de que as crianças são vítimas de violência doméstica, física e psicológica praticadas pelo genitor, a situação não resetou comprovada nos autos. Acolho o pedido formulado pelo Embargante/Requerido, bem como a manifestação do Ministério Público, para ampliação do regime de convivência, nos termos da proposta enviada pela própria Embargada/Requerente a ele em data pretérita, de modo que o genitor fique na companhia dos Filhos, quinzenalmente, no período compreendido entre sexta-feira e segunda-feira, buscando-os e os deixando na escola no final e início das aulas, e que na semana que não estiverem em sua companhia no final de semana, que possa buscá-los na escola na terça-feira, ao final da aula, deixando-os novamente na escola na quarta-feira, no início da aula. Igualmente, o período de férias escolares deve ser dividido igualmente entre os genitores, metade para cada genitor, vez que não há motivos que impeçam a regular convivência entre pai e filhos. Diante do exposto, RECONHEÇO A OMISSÃO, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação acima. Em suas razões recursais (ID 48685093), a agravante/autora alega, em síntese, ter demonstrado inúmeros episódios de violência, físicas e psicológicas, praticados pelo agravado/réu contra os menores e que a pernoite dos menores na companhia do agravado/réu as pode expor a novos episódios de violência. Sustenta que as provas da violência não tinham ainda sido apresentadas pela agravante/autora ao seu causídico e noticia fatos relacionados a suposto abandono dos menores, que teriam sido deixados em local inseguro sem supervisão. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento. Preparo aos ID`s 48685095 e 48685096. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Isso, porque, neste juízo de probabilidade liminar, identifico presentes elementos indiciários suficientes a corroborar, de plano, as alegações da agravante/autora, ainda que o enquadramento fático delineado nas razões recursais reclame uma maior instrução probatória, com o estabelecimento do necessário contraditório, a fim de aclarar a extensão das relações familiares na lide e os seus reflexos para efeito de estabelecimento do regime de guarda dos menores. Ademais, dada a gravidade dos fatos noticiados, entendo que, neste momento processual, deve ser privilegiada a manutenção, ainda que provisória, do regime de guarda anteriormente fixado, visto que as mudanças precárias desse regime apenas lhes trariam mais traumas, em afronta ao seu melhor interesse. Destarte, presentes à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, o teor desta decisão ao Juízo de origem. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora